Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À MONITÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO QUANTO AO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. SANÇÃO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer impeditivo de que o Magistrado profira despacho conjunto para que as partes se manifestem.
2. Não há que falar que o recorrente foi induzido a erro, visto que, no despacho questionado, o Magistrado deixou claro que, intimado o requerente para apresentar documentos relativos ao seu pedido de gratuidade de justiça; sem prejuízo, a parte autora também estaria intimada para manifestar-se acerca dos Embargos à Monitória apresentados. Ou seja, não cabe suscitar qualquer dúvida quanto ao prazo que o recorrente teria para apresentar impugnação aos embargos.
3. Mesmo após certificação de que o prazo para manifestação sobre os embargos à monitória havia transcorrido, o recorrente se manifestou nos autos e não apresentou absolutamente nada sobre o assunto, deixando para trazer a alegação de que a decisão é nula somente após proferida a sentença, permitindo que precluísse o prazo para a referida alegação que agora é extemporânea.
4. Conquanto a atual dogmática do Processo Civil oriente a busca da verdade real, devem as partes cumprir os ônus da impugnação especificada dos fatos, arcando com os efeitos decorrentes da inadequada atuação processual, em nome da própria Segurança Jurídica.
5. Tendo o recorrido apresentado documentação capaz de demonstrar os valores da dívida já adimplidos e o parcial pagamento dos débitos, restou demonstrado fato extintivo direito da parte autora.
6. Com base no art. 100 do CPC, verifica-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para a parte recorrida, já que o pedido de justiça gratuita foi formulado nos embargos à monitoria e deferido em decisão anterior ao prazo final para apresentação da impugnação aos referidos embargos. Ou seja, não houve impugnação no momento oportuno.
7. Tendo restado reconhecido que o recorrente demandou por dívida já paga em parte, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado – art. 940 do Código Civil.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.